Tribunal: TJDFT
Processo: 0004499-96.2007.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.

2. Nos termos artigo 109, inciso V, do Código Penal, a reprimenda corporal igual a 1 (um) ano prescreve no prazo de 4 (quatro) anos. Assim, transcorrido lapso temporal superior a este nos períodos entre a data do recebimento da denúncia e a decisão de suspensão do processo, e entre o fim do prazo da suspensão e a sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.

3. Recurso provido.